Tribunal: TJES
Processo: 5003083-09.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003083-09.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. ATO CONCRETO APTO A INTERROMPER PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO TEMA 566/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (Procon/ES) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que extinguiu execução fiscal fundada na CDA nº 2180/2016, no valor original de 221.253,0200 VRTEs, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. O apelante sustenta que não permaneceu inerte, tendo formulado sucessivos pedidos de diligências patrimoniais e requerido a citação da matriz e da filial da empresa executada. Alega que a suspensão do feito teria ocorrido apenas em 14/12/2021, não sendo possível reconhecer a prescrição em 2023. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia do exequente após a ciência da não localização de bens penhoráveis, de modo a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme critérios fixados no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e no Tema 566 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF, tem início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, independentemente de manifestação expressa do juízo nesse sentido, conforme fixado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566).

4. Transcorrido o prazo de suspensão sem que se realizem atos concretos de citação válida ou constrição patrimonial útil, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, findo o qual poderá o magistrado reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 2º e 4º, da LEF.

5. No caso concreto, a ciência da inexistência de bens ocorreu em 14/06/2017, tendo-se iniciado, ex lege, o prazo de suspensão de um ano, encerrado em 14/06/2018, seguido do prazo de prescrição, finalizado em 14/06/2023, sem que tenham sido produzidos atos idôneos para interromper seu curso.

6. Os requerimentos de diligências eletrônicas (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), desacompanhados de efetiva citação ou penhora, não têm o condão de interromper o prazo prescricional, nos termos da tese 4.3 do Tema 566/STJ.

7. A ausência de apreciação judicial de determinados pedidos do exequente não configura causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, especialmente quando não evidenciado prejuízo concreto ou diligência eficaz obstada.

8. Correta a não condenação em honorários, conforme art. 26 da LEF e entendimento do STJ (AgInt no REsp 1.929.415/SC), que excepciona tal imposição em hipóteses de extinção por prescrição intercorrente, sem resistência da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do processo prevista no art. 40 da LEF tem início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da ausência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

2. O mero requerimento de diligências pelo exequente, desacompanhado de citação válida ou de efetiva penhora, não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

3. A ausência de apreciação de pedidos processuais não configura, por si só, causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente, salvo demonstração de prejuízo relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, II; LEF, art. 40, §§ 1º a 4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16.10.2018 (Tema 566); STJ, AgInt no REsp 1.929.415/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(Procon/ES) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que extinguiu a execução fiscal em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID 12664865), o apelante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte, tendo apresentado diversos pedidos de diligências patrimoniais (via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), bem como requerido a citação da matriz e da filial da empresa executada. Alega que tais requerimentos, não apreciados tempestivamente, impediriam a contagem da prescrição. Defende que a suspensão do feito ocorreu apenas em 14/12/2021, não havendo que se falar em prescrição intercorrente em 2023.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 12664870).

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(Procon/ES) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que extinguiu a execução fiscal em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Em suas razões recursais (ID 12664865), o apelante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte, tendo apresentado diversos pedidos de diligências patrimoniais (via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), bem como requerido a citação da matriz e da filial da empresa executada. Alega que tais requerimentos, não apreciados tempestivamente, impediriam a contagem da prescrição. Defende que a suspensão do feito ocorreu apenas em 14/12/2021, não havendo que se falar em prescrição intercorrente em 2023.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 12664870).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se, na origem, de execução fiscal proposta pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
em face da empresa
IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA
, consubstanciada na CDA nº 2180/2016, cujo valor original do débito é de 221.253,0200 VRTEs.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença, ora apelada, a qual extinguiu a execução fiscal em razão da ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suposta inércia do exequente durante o trâmite da execução, bem como da contagem correta dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente, conforme disciplinado no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

O juízo de origem aplicou corretamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 566/STJ), segundo o qual:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

A propósito, transcrevo a íntegra do referido acórdão:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

Nota-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente, na hipótese dos autos, observa de forma estrita o que dispõe o item 4.5 do Tema nº 566 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018), que impõe ao magistrado o dever de fundamentar o ato judicial
por meio da delimitação dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive com a devida
indicação do período de suspensão da execução
.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de primeiro grau atendeu com rigor técnico tal exigência, ao indicar de forma precisa:

1. A
data em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização de bens penhoráveis
(
14/06/2017
), marco inicial da suspensão do feito nos termos do art. 40, caput, da LEF;

2. O transcurso automático do prazo de
um ano de suspensão
, encerrado em
14/06/2018
;

3. A subsequente fluência do prazo
prescricional quinquenal
, com término em
14/06/2023
;

4. A ausência de atos concretos aptos a interromper o curso da prescrição, notadamente penhora útil ou citação válida;

5. E a conclusão lógica e coerente de que o crédito exequendo foi atingido pela prescrição intercorrente, impondo-se, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Dessa forma, resta evidenciado que a decisão judicial atacada não padece de omissão ou imprecisão quanto à fundamentação exigida pelo Tema nº 566/STJ, cumprindo integralmente o dever de explicitação dos critérios legais e temporais adotados, em estrita obediência aos princípios do contraditório, da segurança jurídica e da legalidade processual.

Como mencionado, os pedidos subsequentes da exequente, ainda que numerosos,
não ensejaram atos concretos de citação válida ou de efetiva penhora
, o que impede o reconhecimento de causa interruptiva da prescrição. É certo que a Fazenda apresentou petições reiterando buscas via sistemas eletrônicos, porém, conforme a jurisprudência consolidada no Tema 566/STJ,
tais requerimentos isoladamente não bastam
para impedir o curso do prazo prescricional:

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens (...).

Ademais, não se verifica nulidade processual pelo fato de alguns pedidos não terem sido apreciados pelo juízo de origem. A ausência de resposta judicial às petições não configura causa suspensiva da prescrição, sobretudo quando inexiste demonstração de prejuízo relevante ou de diligência eficaz que tenha sido obstada.

Por fim, correta também a dispensa da condenação em honorários, nos termos do art. 26 da LEF, e em consonância com a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp nº 1.929.415/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22/09/2021), a qual reconhece que, em casos de prescrição intercorrente declarada por ausência de bens,
não há condenação da Fazenda em honorários de sucumbência
.

Diante do exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 487, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar